Tribunal: STF
Processo: HC 250327
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.12.2024, por Marco Aurélio Rodrigues da Cruz, advogado, em benefício de Bruno Jhonatan Mendes Fonseca, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.11.2024, não conheceu o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 946.288, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE REQUISITO BÁSICO QUE INAUGURA A COMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TAL FUNDAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIDO. 



    1. Não havendo impugnação específica dos fundamentos da decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior. Precedente. 



    2. Agravo regimental não conhecido”.



    2. O impetrante afirma não haver elementos concretos para fundamentar a prisão preventiva do paciente. Afirma que a vítima da tentativa de homicídio da qual o paciente seria acusado teria comparecido ao “Cartório da cidade de Taiobeiras/MG, e por meio de documento público – Ata Notarial lavrou documento dando conta de que ‘considera que os disparos não foram efetuados pela pessoa [do paciente]’”.



    Sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão preventiva do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) REQUER seja concedida a ordem impetrada, com fundamento no art. 648, I e IV, do Código de Processo Penal, para, em caráter liminar, substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversa como monitoramento eletrônico em favor do paciente BRUNO JHONATAN MENDES FONSECA, e após coleta das informações da autoridade coatora e oitiva do Ministério Público, seja tornada definitiva a ordem. 



    Por tudo salientado caso não seja o entendimento deste Juízo Constitucional que possa conceder de ofício o presente Habeas Corpus na forma do Regimento Interno deste Tribunal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



 




    4. Consta da denúncia:



    “(...) no dia 12 de março de 2023, por volta das 23h, na avenida do Contorno, próximo ao nº 3925, bairro Sagrada Família, Taiobeiras, o denunciado BRUNO JHONATHAN MENDES FONSECA, agindo de forma livre, consciente e voluntária com animus necandi, em união de desígnios com autor ainda não identificado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Blaitiny Cristian Nunes Silva, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente. 



    Segundo apurado, no dia dos fatos, a vítima Blaitiny Cristian Nunes Silva conduzia o veículo Fiat/Strada, placa de identificação QQN-3G33, pela avenida do contorno, nessa cidade, quando, ao passar pela proximidade do nº 3925, parou o referido carro. Nesse instante, aproximou-se o denunciado BRUNO JHONATHAN MENDES FONSECA em uma motocicleta com um autor ainda não identificado. Em seguida, BRUNO JHONATHAN efetuou diversos disparos de arma de fogo para matar vítima, atingindo-a. 



    Após os disparos, o denunciado evadiu. A vítima foi socorrida e levada ao hospital local onde recebeu atendimento médico”.



    Levada a efeito a prisão em flagrante do paciente, foi convertida em preventiva. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.24.368302-6/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, postulando a revogação da prisão preventiva do paciente. Em 6.9.2024, o Desembargador Danton Soares Martins, do Tribunal de Justiça mineiro, indeferiu a petição inicial do Habeas Corpus n. 1.0000.24.368302-6/000, por ter sido impetrado simultaneamente ao recurso em sentido estrito da defesa, interposto contra a sentença de pronúncia do paciente. Em ambos, pleiteava-se a revogação da prisão preventiva do paciente com base nos mesmos fundamentos. Consta dessa decisão:



    “(...) De início, vale consignar que o presente ‘mandamus’ almeja, linhas gerais, a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, considerando a ausência dos requisitos informadores da prisão preventiva. 



    Ao que se tem dos autos, o paciente fora pronunciado em 07.03.2024. 



    Conforme análise dos documentos anexados, verifica-se que fora interposto recurso em sentido estrito pela defesa impugnando a decisão ora atacada, o qual trata de questões idênticas às do presente habeas corpus (ordem 103). 



    Vê-se, pois, que, ao teor do Informativo nº 669 do STJ, quando impetrado o referido remédio constitucional de forma simultânea ao recurso cabível para combater a decisão impugnada, o mesmo só poderá ser admitido nos casos em que destinado a questões referentes à liberdade de locomoção ou alegações distintas aquelas já abordadas na impugnação devida, respeitando-se, pois, o estabelecido pelo princípio da unirrecorribilidade”. 



    Contra essa decisão, foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 946.288, indeferido liminarmente pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, por ter como objeto decisão monocrática de desembargador em segunda instância:



    “(...) O writ não merece prosperar. 



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância”.



    Essa decisão foi objeto de agravo regimental da defesa, não conhecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que proferiu o julgado objeto da presente impetração:



    “(...) O agravo regimental nem sequer supera o conhecimento. 



    Pelo princípio da dialeticidade, o agravante tem o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, a fim de desconstituir o entendimento nela firmado. 



    Com efeito, conforme relatado, na decisão agravada, proferida pelo Ministro Presidente, a impetração foi indeferida liminarmente por não cumprir requisito básico que inaugura a competência desta Corte Superior, já que impugnada decisão monocrática de Desembargador do Tribunal de origem. 



    Nas razões deste agravo regimental, o ora recorrente não impugna este fundamento da decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça (incidência da Súmula n. 182/STJ) (...).



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental”.



    5. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 946.288, pois não foram impugnados os fundamentos da decisão agravada, segundo os quais o Habeas Corpus n. 946.288 foi indeferido liminarmente por ter como objeto decisão monocrática de desembargador em segunda instância.



    As questões de mérito apresentadas na presente impetração, relativas à alegação de ausência dos requisitos para a prisão preventiva do paciente, não foram apreciadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça na decisão agora posta em discussão. 



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CELULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” 
(HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração. Não há fundamento para o regular seguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora